Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA.
1. Inverte-se os ônus da prova quando caracterizada hipossuficiência técnica da parte adversa ou quando a prova for mais fácil de ser produzida por parte específica.
2. Na ação de conhecimento de origem, o juízo da instância prima corretamente indeferiu a inversão do ônus da prova, pois não havia elemento que caracterizasse a impossibilidade de ilustração da dinâmica do acidente de trânsito, que vitimou a filha do agravante, pela via de instrução ordinária.
3. Negou-se provimento ao recurso.